Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI DE LOCAÇÕES. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. FATO QUE NÃO RETIRA, POR SI SÓ, A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS. OBRIGAÇÕES HÍGIDAS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, ora agravante, contra decisão do juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0702090-82.2021.8.07.0017, que acolheu embargos à execução fundados em alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em razão da prorrogação por tempo indeterminado do contrato de locação.
II. A parte credora/agravante relata que o contrato não deixa de ser exigível em razão de sua prorrogação por prazo indeterminado. Afirma ainda que não há prescrição da pretensão, consoante sustentado nos embargos à execução. Os agravados não apresentaram contrarrazões.
III. Recurso cabível, nos termos da Súmula no 7 da TUJ. Recurso tempestivo. Gratuidade de Justiça Concedida. Não há preliminares a serem analisadas.
Iv. Para que haja o processamento da execução é necessário, além da existência do título executivo, que este observe alguns requisitos, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 786 do CPC. O Contrato de Locação é título executivo, nos termos do art. 784, VIII, do CPC.
V. A certeza se extrai da existência da obrigação, ou seja, da ausência de dúvida da existência do crédito, tal como estampado no título. Já a liquidez é observada no título quando a análise de qualquer outro fator é desnecessária para aferir o valor da obrigação ou para se determinar o seu objeto. Por fim, para que haja exigibilidade, a obrigação não pode estar sujeita a termo e nem a condição suspensiva. Em outras palavras, o dever de cumpri-la deve ser atual
VI. A simples prorrogação da vigência do contrato de locação por prazo indeterminado não retira, por si só, a certeza, liquidez ou exigibilidade das obrigações neste previstas, em face do disposto no art. 46, § 1o, da Lei no 8.425/91, que dispõe que o contrato continua a ser regulado pelas mesmas cláusulas e condições pactuadas. A permanência dos agravados no imóvel até novembro de 2018 é incontroversa, de modo que suas obrigações até tal época permanecem hígidas.
VII. No que tange à prescrição, assevera-se que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento limita-se à matéria apreciada na decisão agravada. O Juízo de origem não apreciou as alegações de prescrição realizadas nos embargos, de modo que não pode este Juízo fazê-lo, sob pena de supressão de instância.
VIII. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para rejeitar o argumento de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação pela simples prorrogação da vigência do contrato por prazo indeterminado, cabendo ao Juízo de origem a apreciação dos demais argumentos lançados nos embargos à execução.